Tribunal: TJPA
Processo: 0825692-93.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825692-93.2022.8.14.0401

APELANTE: THIAGO FRANCÊS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TIPIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL.
TEORIA DA
AMOTIO
OU
APREHENSIO.
CONSUMAÇÃO COM A INVERSÃO DA POSSE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nossa jurisprudência majoritária aplica a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual consuma-se o
delito
quando o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima ou que ocorra posse mansa e pacífica sobre ela
.

2.

Súmula
582
do STJ:
"
Consuma-se o crime de
roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0825692-93.2022.8.14.0401

COMARCA
DA CAPITAL (11ª VARA CRIMINAL)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: THIAGO FRANCÊS RAMOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o recorrente
THIAGO FRANCES RAMOS
a
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pelo delito tipificado no art. 157,
caput,
do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 06 de dezembro de 2022, por volta das 06h e 30min, a vítima JEOVANI CRAVEIRO LOPES, estava no estacionamento do Ver-o-Peso, para pegar uma embarcação com destino à Barcarena, no momento em que foi abordado pelo agora denunciado THIAGO FRANCES RAMOS, o qual mostrou o cano de um simulacro de arma de fogo, e ordenou que a vítima entregasse o seu aparelho celular, a carteira porta cédulas e uma bolsa que carregava consigo, sendo obedecido pelo mesmo. A vítima pediu que a sua bolsa fosse poupada, tendo em vista que nela havia apenas o seu almoço. Nesse interim, o suspeito ameaçou o declarante, dizendo que daria um tiro nele caso fosse perseguido, entretanto, a vítima acionou os Guardas Municipais que estavam nas redondezas, após a fuga do acusado, e efetuaram diligências nas proximidades até localizarem o réu, que a posteriori foi identificado como Thiago Francês Ramos.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado THIAGO FRANCES RAMOS, imputando-lhe o delito previsto no art. 157,
caput
, (roubo simples).

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação condenando o réu na sanção acima descrita.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões, na forma do § 4º, do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer: (i) A tipificação do delito de roubo em sua modalidade tentada.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

A defesa pleiteia desqualificar o tipo penal de roubo para a modalidade tentada, sob o argumento de que o réu não obteve a posse mansa e pacífica do bem subtraído

De antemão consigno que não assiste razão a defesa.

Nossa jurisprudência majoritária aplica a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual consuma-se o
delito
quando o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima ou que ocorra posse mansa e pacífica sobre ela
.

Tal entendimento, inclusive, restou pacificado no âmbito da nossa Corte Cidadã no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.499.050/RJ.

Na oportunidade, foi definida a seguinte tese (tema 916 do STJ) que, posteriormente, foi transformada na Súmula
582
do STJ:

"
Consuma-se o crime de
roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini ao tratar do tema afirmam que
"não há incompatibilidade entre a prisão em flagrante e o crime do
roubo

consumado
, quando o agente é encontrado, após diligências, logo depois do fato, com a coisa subtraída. Também deve ser reconhecida a consumação ainda que o agente tenha sido seguido ou perseguido e preso em flagrante
delito
. É irrelevante a circunstância de não se ter locupletado o agente com a coisa roubada."
(In. Mirabete, Júlio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal, v. 2., Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 223).

Rememorando o caso em comento, conforme exposto na denúncia e ao longo da instrução processual, no dia 06 de dezembro de 2022, por volta das 06h e 30min, a vítima Jeovani Craveiro Lopes, estava no estacionamento do Ver-o-Peso, para pegar uma embarcação com destino à Barcarena, quando foi abordado por Thiago Frances Ramos, o qual mostrou o cano de um simulacro de arma de fogo, e ordenou que a vítima entregasse o seu aparelho celular, a carteira porta cédulas e uma bolsa que carregava consigo, sendo obedecido pelo mesmo. O suspeito ameaçou o declarante, dizendo que daria um tiro nele caso fosse perseguido, entretanto, a vítima acionou os Guardas Municipais que estavam nas redondezas,
após a fuga do acusado, e efetuaram diligências nas proximidades até localizarem o réu.

Como se pode perceber, o agente infrator após empregar grave ameaça, subtraiu o aparelho celular e a bolso da vítima e fugiu do local, sendo encontrado momento posterior em outro local, depois de agentes de segurança pública serem acionados.

Observa-se, assim, que foi percorrido todo o
iter criminis
, já que foi demonstrada a subtração dos bens e sua subsequente recuperação, ainda que a inversão da posse dos bens subtraídos tenha se dado por breve período. Indubitável, portanto, ter havido a consumação.

Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do tema:

(...) 1. Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo. 2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)" (grifo nosso).

"(...) 2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos," consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada ". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação. 3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ. 4. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 626.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)" (grifo nosso).

Nosso E. Tribunal de Justiça possui entendimento similar, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO – PUGNA APELANTE PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E APLICAÇÃO DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. In casu, o magistrado fixou a pena em patamar superior ao mínimo, por valorar desfavoravelmente a circunstância judicial referente, as circunstâncias do crime, considerando a utilização de arma branca tipo peixeira, comprovado pelo depoimento da vítima. Dessa forma, não há qualquer alteração a ser feita, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. Além do que, na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual restou a redução para 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, reconduziu a pena para o mínimo e nesta fase, a Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena base abaixo do mínimo estabelecido por lei. Na terceira fase, não há como proceder a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, pois de acordo com as declarações da vítima, o apelante se utilizou de uma faca para subtrair seu celular e após perseguição o mesmo foi capturado, corroborado pelos depoimentos testemunhais. Portanto, consumado o delito, posto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumar o delito de roubo, nos termos da Súmula 582, do STJ. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, em que deve ser adotada a teoria da aprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0021079-94.2016.8.14.0006, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA. 1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RECORRENTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – DE OFÍCIO. Transcorrido lapso temporal desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença em mãos do escrivão, capaz de alcançar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, impõe-se declarar extinta a punibilidade dos recorrentes em relação ao crime em questão. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do delito em questão se dá com a mera inversão da posse do bem, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em desclassificação para tentado. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL FIXADA AO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA. Quantum da pena calculado de forma proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo. 4) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA DE FORMA DESPROPORCIONAL À CORPORAL. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, ANTE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, BEM COMO REDIMENSIONA-SE A PENA PECUNIÁRIA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006678-64.2019.8.14.0013, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Frise-se que não houve qualquer interrupção do réu quando da subtração do aparelho celular e da bolsa da vítima. Desse modo, houve de fato a inversão da posse dos objetos, ainda que por curto período de tempo.

Tal moldura fática é suficiente, na linha do explanado acima e dos precedentes jurisprudenciais apontados, para caracterizar o
roubo
na modalidade consumada, pois o agente teve - ainda que por curto período - a disponibilidade da coisa móvel. O fato de os objetos subtraídos terem sido retomados em momento imediatamente posterior em nada prejudica o raciocínio quanto a consumação.

Inviável, assim, a alegação de desclassificação do delito consumado para a sua forma tentada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024